Tribunal: STF
Processo: SE 2902
Classe: SE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-24
Data de publicação: 1982-06-24

Ementa:
Sentença de divórcio que satisfaz os requisitos do art. 217 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não cabe debater neste processo matéria estranha à sua finalidade, descabendo, no caso, o oferecimento de reconvenção. 
Homologação da sentença de divórcio, julgando-se extinto o processo em relação à reconvenção.